Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-57.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes, além de terem sido corroborados por outros elementos de convicção.

2. Incabível falar em absolvição quanto ao delito de descumprimento de medida protetiva se as provas coligidas aos autos, especialmente depoimento da vítima ratificado por informante ouvida em Juízo demonstram a prática do referido delito.

3. Reduz-se o valor fixado na indenização a título de reparação pelos danos causados a fim de não propiciar injustiça e porque, embora o dano moral seja in re ipsa, resta ao julgador à estipulação de seu quantum mínimo, devendo ser ponderadas as circunstâncias concretas do caso, a saber, a gravidade do crime ou da contravenção, a intensidade do sofrimento suportado pela vítima, a condição econômica de ambas as partes e outros elementos relevantes.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.